Tribunal: TJDFT
Processo: 0754767-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754767-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO MARTINS AGRAVADO: MANOEL ANTONIO MATOS VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto (ID 79378622) por FRANCISCO ANTONIO MARTINS em face de MANOEL ANTONIO MATOS VIANA, ante decisão (ID 256849282) proferida Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0731994-59.2025.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora de direitos aquisitivo incidentais sobre o veículo indicado pelo credor. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravo em análise é mera repetição do Agravo de no 0754764-49.2025.8.07.0000. Desse modo, observa-se a ocorrência de litispendência, nos termos do Art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, vez que se trata de ações idênticas, ou seja, com mesma causa de pedir, pedido e partes. Posto isso, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. V, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 14:27:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador